Tribunal: TJMT
Processo: 1033344-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1033344-19.2018.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: TANIA MARIA PROENÇA DA SILVA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO -FGTS DEVIDO - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO SOMENTE À PARTIR DE 13.11.2014 - SÚMULA 362 DO TST - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
2. Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.
3. O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, decimo terceiro e FGTS referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88, desde que não estejam fulminados pela prescrição.
4. No caso em comento a verba não alcançada pela prescrição foi somente o FGTS durante o período de 01/03/2011 à 03/10/2013, sendo que as demais verbas já se encontram prescritas.
5. A Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho, dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “Trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033344-19.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TANIA MARIA PROENCA DA SILVA - CPF: 272.789.108-38 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – FGTS, FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO -FGTS DEVIDO -
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL CONTADO SOMENTE À PARTIR DE 13.11.2014 - SÚMULA 362 DO TST
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX, facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da parte recorrente não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

O servidor público contratado temporariamente faz jus à percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, decimo terceiro e FGTS referente ao período trabalhado, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3o, da CF/88, desde que não estejam fulminados pela prescrição.

4.

No caso em comento a verba não alcançada pela prescrição foi somente o FGTS durante o período de 01/03/2011 à 03/10/2013, sendo que as demais verbas já se encontram prescritas.

5.

A Súmula no 362 do Tribunal Superior do Trabalho, dispõe que a prescrição do FGTS, nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13/11/2014, é aquele que primeiro se consumar: “Trinta anos contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de então”.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021